Tribunal: TJBA
Processo: 8037601-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037601-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBSON LEAL CUNHA

Advogado(s)
:
ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA. MORA INJUSTIFICADA NO TRATAMENTO. OSTEOMIELITE CRÔNICA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em razão de falhas na assistência médico-hospitalar prestada em hospital público estadual.

2. O autor sofreu acidente motociclístico e, durante o tratamento no Hospital Geral do Estado, houve demora injustificada na realização de procedimentos cirúrgicos e falhas na condução terapêutica, resultando em osteomielite crônica, sequelas permanentes e deformidade no membro inferior esquerdo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente o nexo causal entre a conduta administrativa e os danos suportados pelo autor; e (ii) saber se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são excessivos e comportam redução.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

5. A prova dos autos evidencia mora injustificada na realização de cirurgia essencial, período em que se instaurou e agravou a infecção óssea, configurando nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

6. Não comprovada excludente de responsabilidade, pois o alegado segundo acidente não se mostrou causa autônoma e suficiente para romper o nexo causal, sendo decorrente da fragilidade óssea provocada pela osteomielite.

7. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos mostram-se proporcionais e adequados à gravidade das lesões, ao sofrimento experimentado e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A mora injustificada na prestação de assistência médico-hospitalar na rede pública configura falha do serviço e enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. Não comprovada excludente de responsabilidade, mantém-se o dever de indenizar pelos danos morais e estéticos decorrentes de sequelas permanentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000001-94.2016.8.05.0219, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. agosto/2025; TRF3, Apelação nº 5000523-60.2018.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Nery Júnior, 3ª Turma, j. 2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8037601-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
JOSÉ ROBSON LEAL CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora